Tribunal: TJSP
Processo: 1005812-84.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. Período de permissão para dirigir. Óbice à obtenção da licença definitiva. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, § 3o. Motocicleta em mau estado de conservação, pneu traseiro gasto, artigo 230, XVIII, conduzida por terceiro. Responsabilidade do proprietário, artigo 257, § 2o. Infração que põe em risco a segurança do trânsito e por isso não pode ser

Ementa:
APELAÇÃO. Infração de trânsito. Período de permissão para dirigir. Óbice à obtenção da licença definitiva. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, § 3o. Motocicleta em mau estado de conservação, pneu traseiro gasto, artigo 230, XVIII, conduzida por terceiro. Responsabilidade do proprietário, artigo 257, § 2o. Infração que põe em risco a segurança do trânsito e por isso não pode ser considerada como de natureza administrativa. Conduta de permitir a circulação de veículo sem condições de segurança para o tráfego que compromete a qualificação do proprietário para dirigir. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Demanda improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005812-84.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALDEIR
LOPES SANTOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
2
VOTO No 35462
APELAÇÃO No 1005812-84.2018.8.26.0451 (autos digitais)
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: ALDEIR LOPES SANTOS (AJ)
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
APELAÇÃO. Infração de trânsito. Período de
permissão para dirigir. Óbice à obtenção da licença
definitiva. Código de Trânsito Brasileiro, artigo 148, § 3o.
Motocicleta em mau estado de conservação, pneu
traseiro gasto, artigo 230, XVIII, conduzida por terceiro.
Responsabilidade do proprietário, artigo 257, § 2o.
Infração que põe em risco a segurança do trânsito e por
isso não pode ser considerada como de natureza
administrativa. Conduta de permitir a circulação de
veículo sem condições de segurança para o tráfego que
compromete a qualificação do proprietário para dirigir.
Precedentes de Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte. Demanda improcedente. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
3
Sentença proferida em 17 de janeiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Felippe Rosa Pereira, deixou de acolher preensão de
afastar os efeitos de infração de trânsito em relação ao autor porque o veículo era
conduzido por terceiro, veículo em mau estado de conservação, pneu traseiro gasto,
Código Brasileiro de Trânsito, artigo 230, XVIII, tendo fixado honorários advocatícios
em mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls. 80/82.
Apela o autor pela inversão do resultado por se tratar de
infração cometida por terceiro, como consta do próprio auto de infração e declaração
do infrator, de natureza administrativa as condutas tipificadas no artigo 230 do Código
de Trânsito Brasileiro, sem relação com a capacidade de dirigir, por isso não sendo
razoável impedir a obtenção da licença definitiva, fls. 87/94.
Recurso respondido, fls. 97/99.
É o relatório.
Infração cometida em período de simples permissão para
dirigir, como impedimento à obtenção da licença definitiva, Código de Trânsito
Brasileiro, artigo 148, § 3o.
Ainda que a motocicleta estivesse sendo conduzida por
terceiro, o pneu traseiro gasto, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 230, XVIII, de
responsabilidade do proprietário, punha em risco a segurança do trânsito.
Conduta de permitir a circulação de veículo sem
condições de segurança para o tráfego que compromete a qualificação do proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
4
para dirigir.
Responsabilidade, portanto, do proprietário, Código de
Trânsito Brasileiro, artigo 257, §§ 2o e 3o, também para efeito da licença definitiva
para dirigir.
Anotam-se os seguintes precedentes, o primeiro do
Superior Tribunal de Justiça, sobre infração dessa natureza constituir impedimento à
obtenção da licença definitiva para dirigir, os demais desta Corte, ainda que a infração
tenha sido cometida por terceiro:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. ARTS. 280 E
281 DO CTB. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUTUAÇÃO POR
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. PERÍODO DE
PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO DEFINITIVA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO
CONCRETO.

DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO
PREJUDICADO. (...)
2. Segundo consta do acórdão recorrido, em
20.4.2014, o veículo de propriedade da recorrente transitava com o para-brisa
dianteiro trincado no campo de visão do motorista, tendo havido autuação por
infração ao disposto no art. 230, inciso XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro (fl.
328, e-STJ). 3. A autuação por infração de trânsito somente é apta a impedir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
5
acesso à Carteira Nacional de Habilitação definitiva (art. 148, § 3o, do CTB) se
precedida de processo administrativo com decisão definitiva, em que se observou o
contraditório e a ampla defesa. Precedente: REsp 800.963/RS, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJ 5.3.2007. 4. O STJ já se manifestou no sentido de ser
possível a expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a motorista que
cometa infração administrativa que não importe em risco à segurança do trânsito
e da coletividade 5. Desse modo, haja vista as circunstâncias do caso em tela,
é razoável impedir a autora de obter a habilitação definitiva em razão de falta
administrativa, pois a infração diz respeito à segurança do trânsito (Art. 230:
"Conduzir o veículo: (...) XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a
segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de
poluentes e ruído, prevista no art. 104), tendo havido risco imposto à
coletividade". 6. In casu, a infração comprometeu a segurança do trânsito, já que o
campo de visão do condutor se encontrava prejudicado em virtude de o para-brisa
estar trincado. Além disso, deve-se levar em consideração que, nessas condições,
ainda há a possibilidade de o dano no vidro vir a ser completo, já que a rachadura
tende a aumentar com o uso, podendo causar acidente grave com o veículo em
movimento. (...) REsp 1768570/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
08-11-2018, Dje 19-11-2018.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Ato
administrativo impugnado. Indeferimento da expedição da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Auto de infração registra a condução de veículo que se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
6
em mau estado de conservação. Infração tipificada no inciso XVIII do art. 230 do CTB.
Responsabilidade imputável ao proprietário, à luz da norma contida no art. 257, §2o,
do CTB, ainda que, quando constatada a infração, o veículo estivesse sendo
conduzido por terceiros. Responsabilidade do proprietário para impedir que o veículo
sem condições de segurança seja posto em circulação. Tipo infracional de perigo
abstrato, que denota a violação das boas práticas no trânsito. A infração não é grave
é média, como dispõe a lei mas não tem conotação meramente administrativa.
Manutenção
da
sentença.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. Apelação
Cível
1002935-13.2019.8.26.0072; Relator: José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento:
27-04-2020; Data de Registro: 27-04-2020.
CODIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. Mandado de
Segurança. Bloqueio do prontuário do impetrante e impedimento de obter a Carteira
Nacional de Habilitação definitiva, decorrente da prática de infração administrativa,
prevista no artigo 230, XVIII, da Lei no 9503/97, durante o período de permissão para
dirigir. Veículo em mau estado de conservação. Condução por terceiro que não tem o
condão de eximir a responsabilidade do proprietário, já que se trata de infração
associada à propriedade do bem. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
mitiga a regra estabelecida pelo artigo 148, § 3o, do CTB, e não favorece o
impetrante, em razão do risco que há à segurança do trânsito e da coletividade.
Sentença denegatória da segurança. Manutenção. Recurso não provido. Apelação
Cível 1001919-98.2019.8.26.0597; Relator: Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
01-04-2020; Data de Registro: 01-04-2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005812-84.2018.8.26.0451
7
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Permissão para
dirigir. Auto de Infração de Trânsito. Impetrante que possuía permissão para dirigir
quando constatado que veículo de sua propriedade, na ocasião dirigido por outra
pessoa, encontrava-se em mau estado de conservação. Infração tipificada no art. 230,
XVIII do Código de Trânsito Brasileiro. Multa imposta ao impetrante por ser
proprietário do veículo. Inteligência do art. 257, § 2o do CTB. Óbice à concessão de
Carteira Nacional de Habilitação definitiva consoante disposto no artigo 148, § 3o, do
Código de Trânsito Brasileiro. Infração que não possui caráter meramente
administrativo, pois reflete na segurança do trânsito e da coletividade. Precedentes
desta
Eg.
Câmara
e
Corte.
Sentença
reformada.
Reexame
necessário
acolhido. Remessa Necessária Cível 1003369-33.2019.8.26.0482; Relator: Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26-11-2019; Data de
Registro: 26-11-2019.
Mantendo, pois, o decreto de improcedência de
demanda, por estes e pelos seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência
em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observado o benefício da gratuidade,
fls. 31/32.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator